Tribunal: TJDFT
Processo: 0715247-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715247-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EMBARGADO: M L SOUZA &amp; CIA LTDA V I S T O S. Os advogados da Agravante/Embargante, PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, inicialmente constituídos, comunicam e comprovam que o mandato que lhes fora concedido pela Recorrente foi revogado (Doc. Num. 16760571 e 16760572). Assim, excluam-se os nomes dos advogados em referência dos registros e autuação, bem como, considerando que a Recorrente não constituiu novos advogados no Feito, aguarde-se o decurso do prazo recursal em face do acórdão de ID Num. 16440941. I. Brasília – DF, 15 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador